Tribunal: TJDFT
Processo: 0708842-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708842-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KMON SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME, REINALDO CASSIUS LOPES FERREIRA, LUANA LIMA FREITAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUANA LIMA FREITAS e outros, contra decisão proferida em Execução de Título Extrajudicial no 0728555-21.2017.8.07.0001, em que contende com BANCO DO BRASIL SA. A decisão agravada indeferiu a impugnação à penhora do agravante (ID 83651623): “Vistos etc. Trata-se de impugnação apresentada pela parte executada por meio da qual pleiteia a liberação da quantia de R$ 466,28, objeto de bloqueio por meio do sistema SISBAJUD, sob alegação de que: a) o valor é irrisório comparado ao débito exequendo; b) seu destino era o pagamento de plano de saúde de suas filhas. O exequente pugnou pelo indeferimento. É o sucinto relatório. Decido. O pedido não comporta acolhimento. De acordo com o art. 854, §3o, I e II, do CPC, o executado poderá discutir, em tal situação, a impenhorabilidade dos valores tornados indisponíveis ou o excesso de penhora. No presente caso, nenhuma das matérias foi abordada. O valor não é irrisório e isso é evidente a qualquer homem de média inteligência. A impenhorabilidade de valores diz respeito à sua origem e natureza; não quanto ao seu destino. Além disso, o destino mencionado, ou melhor, que a quantia se destinava a pagamento de plano de saúde das filhas da executada não é razão jurídica para o desbloqueio, já que carece de previsão legal que a proteja. Ante o exposto, rejeito a impugnação e converto a indisponibilidade em penhora. Preclusa esta, indique o exequente conta bancária para fins de transferência em 5 dias. Com a informação, expeça-se o ofício. Após, fica o banco intimado a apresentar planilha atualizada da dívida, requerendo o que for de direito.” Em seu agravo de instrumento, o agravante pede a reforma da decisão agravada. Afirma que os valores bloqueados nas contas bancárias da agravante Luana são irrisórios em comparação com o débito exequendo no valor de R$ 321.285,79, bem como diante dos valores recolhidos a título de custas iniciais (R$ 548,34). Assevera que deve haver o imediato desbloqueio destes valores bloqueados nas contas bancárias da agravante, em total observâncias às determinações contidas na decisão de ID 77588247. Alega que a agravante foi direta e abruptamente afetada pela Pandemia, atualmente não possuindo emprego formal ou qualquer renda capaz de prover sua subsistência familiar. Sustenta que os valores bloqueados foram depositados pela mãe da agravante visando o pagamento do plano de sua neta, filha da recorrente, vez que não possui atualmente qualquer auferimento de renda capaz de prover o seu sustento e de sua família. Inclusive a atual situação de hipossuficiência financeira da agravante está cabalmente comprovada aos autos, na medida em que corretamente lhe fora deferido o benefício da gratuidade de justiça justamente pelo estado financeiro em que se encontra. Em atenção ao princípio da menor onerosidade do devedor, havendo diversos meios possíveis de satisfação do crédito, este deverá ser realizado de forma menos lesiva ao agravado, o que não o caso dos autos, pois a constrição atingiu toda renda atual da Impugnante, até mesmo àquela destinada ao pagamento do plano de saúde de sua filha, custeado pelos avós maternos. É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois, além de tempestivo, está dispensado do recolhimento de preparo, diante da gratuidade de justiça que goza a agravante. Verifica-se que é dispensada a juntada de documentos quando os autos de origem são eletrônicos (art. 1.017, § 5o, CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Esta não é a hipótese dos autos. Na origem, cuida-se de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada em 6/10/2017, pelo banco agravado, em desfavor dos agravantes, em que pugna pelo pagamento de R$ 224.930,16, referente ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo no 3249959, ex-40/00017-6, com vencimento final em 01/10/2019. Por meio da decisão de ID 77588247, foi deferida a pesquisa de bens pelos sistemas disponíveis ao Juízo. Por meio do sistema SISBAJUD foi penhorado o valor de R$ 466,28 da conta da agravante (ID 79906987). A agravante se insurge em relação à penhora afirmando que os valores bloqueados têm natureza salarial. Em que pesem os fundamentos do agravo de instrumento, não consta nos autos quaisquer comprovantes de que o valor penhorado se trate de verba salarial ou que sobre ela incida qualquer óbice à penhora. Por mais que alegue que o valor foi depositado pela genitora da devedora para pagamento de plano de saúde de sua filha, isto não atribui natureza salarial ao montante. Ao se interpretar o disposto no art. 835, I do CPC, conclui-se inexistir óbice legal para que se promova a penhora por meio de bloqueio na conta bancária do devedor: “Art. 835: A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I – dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira [...]”. Ademais, em atendimento ao princípio da menor onerosidade expresso no art. 805 do CPC, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do credor que, no caso, poderá ficar prejudicado caso não seja autorizada a penhora de ativos financeiros pertencentes aos executados, mesmo que sejam considerados irrisórios. Diante disso, evidencia-se ser possível a penhora da conta bancária da devedora por sistema eletrônico, a fim de que sejam salvaguardados os direitos do exequente. Forte nessas considerações, indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 25 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator